Tribunal: TCU
Processo: 009.871/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto pelo Instituto de Ação Cultural (IAC) e João Carlos Bignotti.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto pelo Instituto de Ação Cultural (IAC) e por João Carlos Bignotti, contra o Acórdão 6576/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os ao ressarcimento do débito apurado e aplicou-lhes multa, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com amparo no Projeto Cultural " Construção da Biblioteca e Aquisição de Acervo de Livros da Escola Municipal Walter Friedrich ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Instituto de Ação Cultural (IAC) e pelo Sr. João Carlos Bignotti contra o Acórdão 6576/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reconhecer de ofício a incidência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022, tornando insubsistente o Acórdão 6576/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. arquivar este processo, com base no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.4. dar ciência da presente deliberação ao Instituto de Ação Cultural (IAC) e ao Sr. João Carlos Bignotti, bem como ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.